Tribunal: TJMT
Processo: 0001738-85.2007.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001738-85.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ILARIO ZANCO - CPF: 309.195.251-72 (VÍTIMA), WESLEY JESUS DA SILVA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ART.
180, ‘CAPUT’, POR DUAS VEZES C/C ART.69 DO CP – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EVIDNEICADA PELO JUIZO PROCESSANTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INVIABILIDADE –

COTEJO DOS AUTOS QUE REVELA O DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM – DOLO NÃO COMPROVADO – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS QUE AUTORIZEM A MODIFICAÇÃO DO STATUS DO RECORRIDO – IN DUBIO PRO REO – APLICABILIDADE

–

ABSOLVIÇÃO
MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Para a caracterização do crime
de
receptação é indispensável a prova da certeza da origem ilícita do bem, sendo que o elemento subjetivo do tipo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.

Se do conjunto probatório encartado nos autos não se extrai, indene
de dúvidas, a clareza e a certeza que são exigidas para a condenação do denunciado pelo delito de receptação, incide a máxima
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público nos autos da ação penal no. 0001738-85.2007.8.11.0037 (cód. 30506), que tramitou pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo WESLEY JESUS DA SILVA, da prática do delito descrito no art. 180, ‘caput’, por duas vezes c/c., 69, ambos do Código Penal. (Sentença – Id. 7479134)

Não se conformando com os termos da sentença, sustentando que há prova da materialidade e os indícios de autoria consubstanciados nos autos, requer o apelante pela reforma da sentença a fim de ver condenado o apelado nas penas do art. 180, ‘caput’, por duas vezes c/c 69, ambos do Código Penal. (Id. 7479139, Id. 7479140 e Id. 7479211)

Em resposta, a defesa requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se irretocável a sentença absolutória. (Id. 7479212).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 8103799)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA–
VIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – VÍTIMA QUE RECONHECEU PARTE DOS OBJETOS EM POSSE DO APELADO COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE – A APREENSÃO DA RES NA POSSE DO AGENTE INVERTE O ÔNUS DA PROVA, CABENDO-LHE, PORTANTO, EVIDENCIAR A LICITUDE DA POSSE -
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto nos autos da ação penal no 0001738-85.2007.8.11.0037 (cód. 30506), que tramitou pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo
Wesley Jesus da Silva
, da prática do delito descrito no art. 180, ‘caput’, por duas vezes c/c 69, ambos do Código Penal.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis:

2° Fato:

“N0 dia 27 de abril do ano de 2004, por volta das 15:00 horas, o adolescente Bruno Alves Terra, a mando do denunciado Luiz Carlos Rodrigues Terra, mediante rompimento de obstáculo consistente no arrombamento da porta dos fundos, adentrou na residência da vítima Sidiney Lopes de Almeida, localizada na Rua Rafael Borghetti, n° 410, no bairro Castelândia, neste município de Primavera

do Leste/MT, de onde subtraiu, para si, com ânimo de assenhoramento denitivo, coisa alheia móvel consistente em um aparelho de som, uma corrente de ouro, uma carteira pessoal contendo um cartão de crédito do Banco Bradesco, várias bijuterias e um boné, bens estes devidamente descritos no Boletim de Ocorrência de s. 05-IP e no Auto de Entrega de s. 24-IP, sendo que uma corrente de ouro foi apreendida posteriormente em poder do denunciado Wesley de Jesus da Silva.

Segundo consta dos autos, na data e horário acima mencionados, o inimputável Bruno, a mando do denunciado Luiz Carlos Rodrigues Terra, de quem receberia a quantia de R$ 10,00 (dez reais), dirigiu-se até a residência da vítima, e, aproveitando-se da ausência de terceiros, arrombou a porta dos fundos do imóvel, nele ingressando e subtraindo os bens acima referidos.

Infere-se que, realizada a subtração, o inimputável Bruno entregou a res furtiva ao denunciado Luiz Carlos, recebendo em troca a importância de R$ 10,00 (dez reais), conforme prometido.

Ressai ainda, que, após a pratica do delito, o denunciado Luiz Carlos entregou uma corrente de ouro para o denunciado Wesley de Jesus da Silva, que a recebeu, em proveito próprio e ciente de sua origem ilícita, mantendo-a em seu poder até a data em que foi apreendida pela polícia civil, conforme relatório de s.07/08-IP”.

3° Fato:

“No dia 29 de abril do ano de 2004, no período noturno, na garagem da residência da vítima Marli Maria Zanco, localizada na Rua Castro Alves, n° 768, bairro Castelândia, neste município de Primavera do Leste/MT, o denunciado Luiz Carlos Rodrigues Terra, mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento do vidro da porta direita do veículo, subtraiu, para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em um aparelho toca-CD’s para carro e um porta-CD’s contendo vinte CD’s, bem como diversos pares de calcados e duas mochilas escolares que se encontravam em uma área da casa, bens estes devidamente descritos no Boletim de Ocorrência de s. 04-IP e Auto de Entrega de fls. 22-IP, sendo que o aparelho toca-CD'S foi apreendido posteriormente em poder de Francisco de Assis Santos, que o adquirira da denunciado Wesley de Jesus da Silva.

Segundo consta dos autos, no dia e hora acima mencionados, o veículo da vítima encontrava-se estacionado na garagem de sua residência, oportunidade em que o denunciado Luiz Carlos, aproveitando-se da ausência de terceiros, ingressou na garagem e, quebrando o vidro lateral direito do veículo, subtraiu o aparelho tocaCD’s e um porta-CD’s, bem como os demais objetos, evadindo-se do local em seguida.

Infere-se que, após a prática do delito, o denunciado Luiz Carlos entregou o aparelho toca-CD’s para o denunciado Wesley de Jesus da Silva que o recebeu, em proveito próprio e ciente de sua origem ilícita, para que o vendesse pelo valor R$ 80,00 (oitenta reais), ocasião em que receberia R$20,00 (vinte reais) pela operação.

Ressai que, então, o denunciado Wesley vendeu o aparelho a pessoa de Francisco de Assis Santos, pelo valor de R$100,00 (cem reais), tendo este mantido o toca-CD’s em seu poder até a data em que foi apreendido pela policia civil, conforme relatório de s. 07/08 IP.”
(Sic.)

A materialidade do crime restou amplamente demonstrada, através do Boletim de Ocorrência (Id. 7478832), auto de apreensão (Id. 7478834), auto de entrega (Id. 7478837 e Id. 7478839) além dos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que houve a prática dos crimes de furto, anterior ao delito analisado nos autos, contudo, resta apurar se o eventual cotejo probatório é indicativo apto de que o ora recorrido
Wesley
cometeu o delito de receptação.

Para adequada compreensão dos fatos ora apurados, transcreve-se a sentença: (Id. 7479134)

“[...]O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de LUIZ CARLOS RODRIGUES TERRA e WESLEY JESUS DA SILVA dando o primeiro como incurso nas penas dos arts. 155, § 4o, inciso I, por três vezes, art. 171, ‘caput’, e 171, ‘caput’, c.c 14, II, na forma do 69, todos do Código Penal e WESLEY JESUS DA SILVA, nas penas do artigo 180, caput, por duas vezes c.c 69, ambos do Código Penal (fls. 2/8).

A denúncia foi recebida em 17.04.2007 (fl. 77).

Os réus foram citados por edital (fl. 117/119), decorrido o prazo da citação, o feito foi suspenso e decretada a prisão preventiva de Wesley Jesus da Silva (fls. 109/110).

Após, foi comunicada a morte de Luiz Carlos Rodrigues Terra (fl. 117) e proferida sentença de extinção, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal (fl. 118).

Em 18.11.2017 foi informada a prisão de Wesley Jesus da Silva (fls. 124/125), determinado o prosseguimento do feito (fl. 126) e o acusado apresentou defesa prévia (fls. 135/137).

Durante a instrução processual, foram ouvidas quatro testemunhas e procedido o interrogatório do réu (fls. 165/167 e 175/177).

Após, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade que o Ministério Público pugnou pela condenação de Wesley como incurso nas sanções do artigo 180, caput, por duas vezes c.c 71, ambos do Código Penal (fls. 178/185), enquanto a Defesa requereu a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de WESLEY JESUS DA SILVA imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 180, caput, por duas vezes c.c 71, ambos do Código Penal.

A materialidade restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 12/13), auto de apreensão (fls. 17/18), auto de entrega (fl. 30 e 32).

Todavia, após regular instrução processual verifico que a autoria do delito não restou devidamente comprovada.

Note-se que os fatos narrados na denúncia foram baseados no quanto declarado pelas vítimas de furto Marli Maria Zanco e Sidiney Lopes de Almeida na Delegacia de Polícia, conforme se infere às fls. 12/13, bem como diante denuncias anônimas recebidas pela Policia de que o acusado estava comercializando os produtos de furto nesta cidade, sendo que após os Policias Civis realizaram diligências, lograram êxito em encontrar o acusado na posse de uma corrente de ouro objeto do furto descrito no fato 02, bem como o toca CD fruto no furto narrado no fato 03, sem nota fiscal.

Ocorre que a vitima Maria Zanco não foi localizada para ser ouvida e durante suas oitivas em Juízo, as Policiais Civis Ana Dias de Souza e Joice Queiroz sequer recordaram dos fatos, se limitando apenas a reconhecer suas assinaturas lavradas no relatório policial de fls. 15/16 (CD fl. 167).

Do mesmo modo, o informante Bruno Alves Terra disse que não conhece Wesley e que não ser recorda de ter cometido algum furto na época dos fatos (CD fl. 167).

Quando de seu interrogatório o réu negou o cometimento do delito em tela, aduzindo em síntese que comprou o toca CD de Luiz Carlos Terra e que não sabia que o mesmo era produto de furto, conforme se infere por meio do registro audiovisual constante nos autos.

Pois bem, embora seja incontroverso que os bens apreendidos às fls. 17/18 tenham sido localizados na posse do réu, a acusação não comprovou que o mesmo sabia ou teria como saber a respeito da suposta origem ilícita dos mesmos, vez que as provas produzidas na fase inquisitiva não foram ratificadas em Juízo, de forma que subsistem fundadas dúvidas sobre a procedência da acusação atribuída ao acusado.

Com efeito, segundo o art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desta feita, inexistindo provas suficientemente aptas a subsidiar um édito condenatório, mister se faz a aplicação do princípio in dúbio pro reo.

Sobre esse princípio, essas são as lições de Fernando da Costa Tourinho Filho, em sua obra Processo Penal, Vol. 1, 22a edição, p. 74:

Como bem diz Bettiol, numa determinada ótica, o princípio do favor rei é o princípio base de toda a legislação processual penal de um Estado, inspirado na sua vida política e no seu ordenamento jurídico por um critério superior de liberdade. (...) No conflito entre o jus puniendi do Estado, por um lado, e o jus libertatis do acusado, por outro lado, a balança deve inclinar-se a favor deste último se se quiser assistir ao triunfo da liberdade (cf. Instituições, cit., p. 295).

Nesse sentido, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, I E II) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - SUBSISTÊNCIA - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO PSICOLÓGICO ENTRE OS AGENTES – IN DUBIO PRO REO - ART. 386, VII, DO CPP - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO. A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. O ônus da prova acerca da existência quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência. O artigo 29 do Código Penal exige a cooperação no plano da relevância causal, sem que se possa afastar a exigência do vínculo psicológico, ainda que se trate de participação, a conduta do partícipe deverá estar sempre, necessariamente, atrelada ao propósito que anima os demais coautores, seja com fulcro na teoria restritiva, adotada pelo Código Penal, ou na teoria do domínio do fato, amplamente aceita na jurisprudência pátria. A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.” (Ap 183433/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016) (grifei).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, absolvendo WESLEY JESUS DA SILVA da acusação do cometimento do delito capitulado no art. 180, caput, por duas vezes, c.c 69, ambos do Código Penal, que lhe foi imputado, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]”

Extrai-se da sobredita decisão, que o juiz sentenciante relata que, em juízo, o acusado afirmou categoricamente que não sabia que os objetos eram produto de furto, bem como, que as vítimas não se recordaram dos fatos.

Como se sabe, uma condenação deve ser amparada em elementos sólidos, incontestáveis, alicerçados em dados concretos, devidamente comprovados no contexto probatório.

Condenação exige certeza e certeza absoluta, quer do crime, quer da autoria. Não basta a alta probabilidade desta ou daquele. Destarte, a prova não se mostra segura para a condenação.

A certeza é aqui a "
consciência
dubitandi secura
de que falava Vico e que não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e autoria
(Sauer, Grundiagen dês Prozessrechts, 1929, p. 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção insuficiente (Heleno Fragoso, RD penal 5/148, Ed. Borsói).

A íntima convicção, sem apoio em dados ou elementos indiscutíveis, leva à simples crença e não àquela certeza necessária e indispensável à condenação. Essa certeza não pode ser, igualmente, a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador (muito menos do órgão acusador), sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Desta forma, é seguro que não se pode prolatar um édito condenatório com base em conjecturas, sob pena de se ferir os ditames constitucionais e as prerrogativas do acusado, sendo a única solução, para o caso em tela, a manutenção da absolvição de
Wesley.

À luz do noticiado, prestigia-se o princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5o, LVII, CF/88), o qual, das lições de Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, fl. 39, extrai-se:

“(...)tem por objetivo garantir que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razão pela qual para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz a culpa do réu [...]. Integra-se a este princípio da prevalência do interesse do réu (in dúbio pro reo), garantido que, em caso de dúvida, deve sempre prevalecer o estado de inocência, absolvendo-se o acusado. Reforça, ainda, o princípio da intervenção mínima do Estado na vida do cidadão, uma vez que a reprovação penal somente alcançará aquele que for efetivamente culpado.”

Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há provas suficientemente aptas para embasar o decreto condenatório, uma vez que conjunto probatório produzido na fase inquisitiva, conforme bem observado pelo MM. Juízo singular, não fora ratificado em juízo.

Portanto, inexistindo prova judicializada suficiente para derrubar a presunção de inocência e conferir suporte ao decreto condenatório, não há que se falar em condenação do apelado, impondo-se ao caso vertente a manutenção da sentença absolutória,
razão pela qual impositiva a aplicação do princípio vigente na seara penal –
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, o arresto do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente. 3. Recurso especial provido para, reconhecendo a violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, absolver o recorrente.” (REsp 1253537/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 19/10/2011)

E ainda, os arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS. REJEIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Diante da ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto ao agir doloso dos réus sobre o fato-receptação denunciado, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário in dubio pro reo (art. 386, inc. VII, do CPP). APELO IMPROVIDO. M/AC 8.063 S 29.11.2018 P 142”
(Apelação Crime No 70077971893, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 29/11/2018)

“APELAÇÃO CRIME. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME. PROVA DEFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. O conjunto de provas existente no caderno processual é frágil quanto à presença do elemento subjetivo do tipo descrito na denúncia, mostrando-se, por conseguinte, insuficiente para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Incidentes, no caso, portanto, os postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, ao fundarem a absolvição do acusado, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. Apelo desprovido.”
(Apelação Crime No 70073925588, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 31/01/2018)

Portanto, nada a reparar na bem lançada sentença.

Ademais, não se pode olvidar que o magistrado prolator da decisão, por uma questão de proximidade dos fatos e das partes, possui todas as condições para verificar com mais fidelidade o corpo probatório, a veracidade e a substância das declarações das partes e testemunhas, circunstâncias que,
in casu
, não reportam qualquer ilegalidade ou excesso.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a r. sentença absolutória, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020